Tribunal: TJSP
Processo: 0005374-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de declaração de inconstitucionalidade além do que deu ensejo ao Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade - Existência do vício apontado na declaração de inconstitucionalidade da integralidade do art. 41 da Lei no 6.155/2017 do Município de Jacareí – Embargos acolhidos – Decisão reformada em parte sem alteração do resultado.